Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INDIVIDUAL. OPERAÇÃO MONETÁRIA INTERNACIONAL. FOREX. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. AUTORIZAÇÃO. INEXISTENTE. ILICITUDE DO OBJETO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com amparo no art. 19 da Lei n. 6.385/76, considera ilegal a divulgação e intermediação do Foreing Exchange Market (Forex) no Brasil, por não existirem, atualmente, corretores autorizados pela entidade autárquica para atuarem nesse tipo de investimento.

2. Constatado, no caso em julgamento, que o objeto do contrato entabulado entre as partes é “a operação de mútuo com finalidade de aplicação no mercado financeiro de câmbio internacional (foreing exchange) na forma de operações de trading (compra e venda de moedas como dólar, euro e libra esterlina)”, intermediação financeira reputada ilegal, impõe-se a declaração de nulidade do negócio jurídico, com base no art. 166, II, do CC.

3. A consequência da declaração de nulidade do contrato é o retorno ao “status quo ante”, conforme o art. 182 do CC. Assim, verificado que o objeto contratado é ilícito, as partes devem retornar ao estado anterior à celebração da avença, com a devolução à autora/apelante dos valores depositados a título de investimento (R$100.000,00 – cem mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária, autorizada a compensação/desconto dos valores pagos pelo réu/apelado a título de rendimentos, pois, constatada a invalidade do contrato, a autora/apelante não teria direito aos lucros pactuados no ato negocial nulo, cujas cláusulas, em regra, não produzem efeitos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus de sucumbência.